Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. CORREÇÕES. NECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável a homologação de laudo pericial quando se mostra necessária a realização de nova perícia para o fim de promover correções e de conferir a suficiente elucidação da matéria nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil.
2. Agravo de instrumento provido.